Tribunal: TJDFT
Processo: 0723097-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. RENDA LÍQUIDA. INAPLICABILIDADE. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. HONORÁRIOS. VALOR DA BASE DE CÁLCULO. DUODÉCUPLO DO VALOR DO DESCONTO PRETENDIDO. CABIMENTO.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, é inviável a concessão do efeito suspensivo ao recurso.
2. Inexiste inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância.
3. Há afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando os motivos de fato e de direito expostos pela parte divergem dos fundamentos da decisão que se pretende reformar.
4. Nos casos de servidores públicos federais, o art. 45, § 2o da Lei 8.112/90 estabelecia o limite de 30% para os descontos de consignações facultativas. A Lei 14.131/2021 aumentou para 35% e, posteriormente, a Lei 14.409/2022 alterou para 40%. A observância do limite fixado para os descontos consignados afasta a alegação de excesso.
5. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ.
6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
7. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito
8. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas.
9. Ação com conteúdo predominantemente declaratório, adequação de limite de desconto em empréstimo consignado em folha de pagamento, em regra, não possui proveito econômico novo. Nesses casos, é cabível a fixação da verba honorária com base no duodécuplo do valor do desconto pretendido mensalmente pela parte autora, que passa a ser a a base de cálculo das verbas sucumbenciais (CPC, art. 85, § 8o).
10. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Preliminar suscitada de ofício de afronta à dialeticidade acolhida. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Recurso da autora prejudicado.